Tribunal: TJES
Processo: 0023046-25.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0023046-25.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SANDERAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 134/142) em razão de sentença (fls. 129/131) proferida nos autos da Ação Anulatória de Rito Ordinário com Pedido de Liminar, ajuizada por SANDERAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que, reconhecendo a legitimidade do Procon Municipal, julgou PROCEDENTE em parte o pleito exordial, reduzindo a multa administrativa aplicada no processo administrativo nº 3612/2011 para 50% (cinquenta por cento) do valor originário, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c art. 490, ambos do Código de Processo Civil.

Em seu apelo (fls. 134/142) o apelante MUNICÍPIO pede a cassação da sentença para a manutenção da decisão administrativa ao argumento de que o juízo de primeira instância não levou em consideração a gravidade da infração, vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, violando o art. 57 da Lei nº 8.078/90 e art. 36 e ss. do Decreto Municipal 11.738/03 com alterações dos decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, que “
a redução da multa deu-se de forma manifestamente subjetiva
”, que “
a dosimetria da pena pelo órgão municipal observou requisitos objetivos previstos nos diplomas que regulamentam a matéria”
e ainda, na eventualidade de não ser reformada a sentença, que seja observada a sua sucumbência mínima para efeito de quantificação dos encargos sucumbenciais.

Devidamente intimada (fl. 143-verso), a apelada SANDERAE não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2024.

VOTO CONDUTOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Ouvi atentamente o judicioso voto do Ilte. Relator, proferido na presente Ação Anulatória promovida por
SANDERAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
contra o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que foi julgada parcialmente procedente na origem, para reduzir em 50% (cinquenta por cento) do valor originário a multa imposta pelo PROCON a Autora/Apelada, no montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Em seu voto condutor, entendeu o Relator por reformar a sentença a fim de julgar improcedente o pedido inicial, mantendo hígida a penalidade de multa arbitrada no processo administrativo 3612/2011, no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Após a devida análise da questão, peço vênia ao Relator para, divergindo de seu voto, negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença de origem.

Observa-se dos autos que a penalidade de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) foi aplicada a autora/apelada em razão da reclamação de um único consumidor, onde alega atraso na entrega de um imóvel e cobrança de custos adicionais indevidos.

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como observando os fundamentos da sentença objurgada, entendo que agiu com acerto o Magistrado, ao reduzir em 50% (cinquenta por cento) a penalidade aplicada, alcançando valor que, no meu entendimento, se mostra mais adequado a hipótese, devendo a sentença ser mantida tal como proferida.

Sobre o tema em debate trago os precedentes atuais desta Câmara que seguem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio,
mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavo), em razão da falha na prestação dos serviços, sendo mantida a redução em 80% (oitenta por cento)
. 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido.(Data:
11/Sep/2023
- Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
- Número: 0038461-82.2014.8.08.0024 - Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (g.n.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE SUA FIXAÇÃO NO MONTANTE ORIGINÁRIO – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15) – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A alegada cobrança indevida realizada em desfavor do consumidor Levingston Leonel Moraes dos Santos se refere ao valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) a título de tarifa denominada “serviços de terceiros”, cobrada em razão de um empréstimo tomado com a apelada, no montante de R$ 6.147,00 (seis mil, cento e quarenta e sete reais). A sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicado, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo o Município de Vitória se insurgido contra a mesma, ao argumento de que a multa deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade. 2. Embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do Município recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão. 3
A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito
. Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas. 4. Tendo havido a redução e não a manutenção da multa, a sucumbência é recíproca, já que houve procedência parcial dos embargos à execução para acolher pedido subsidiário formulado pela empresa recorrente. Inteligência do art. 86 do CPC/15. 5. Recurso desprovido. (Data:
03/May/2023
- Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
- Número: 0034948-67.2018.8.08.0024 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (g.n.)

MENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 37.789,92 (trinta e sete reais, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais).
4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. (Data:
08/Mar/2023
-
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
- Número: 0021668-69.2014.8.08.0347 - Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa) (g.n.)

Ante ao exposto, e com a devida vênia do Ilte. Relator, entendo por divergir de seu voto, para negar provimento ao apelo do Município, mantendo a sentença de origem tal como proferida.

Em razão da improcedência da apelação, majoro os honorários de sucumbência arbitrados em desfavor do apelante de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela apelada para 15% (quinze por cento).

É como voto Sr. Presidente.

VOTO DO RELATOR

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA)

Conforme relatado, a apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 134/142) em razão de sentença (fls. 129/131) proferida nos autos da Ação Anulatória de Rito Ordinário com Pedido de Liminar, ajuizada por SANDERAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que, reconhecendo a legitimidade do Procon Municipal, julgou PROCEDENTE em parte o pleito exordial, reduzindo a multa administrativa aplicada no processo administrativo nº 3612/2011 para 50% (cinquenta por cento) do valor originário, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c art. 490, ambos do Código de Processo Civil.

Em seu apelo (fls. 134/142) o apelante MUNICÍPIO pede a cassação da sentença para a manutenção da decisão administrativa ao argumento de que o juízo de primeira instância não levou em consideração a gravidade da infração, vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, violando o art. 57 da Lei nº 8.078/90 e art. 36 e ss. do Decreto Municipal 11.738/03 com alterações dos decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, que “
a redução da multa deu-se de forma manifestamente subjetiva
”, que “
a dosimetria da pena pelo órgão municipal observou requisitos objetivos previstos nos diplomas que regulamentam a matéria”
e ainda, na eventualidade de não ser reformada a sentença, que seja observada a sua sucumbência mínima para efeito de quantificação dos encargos sucumbenciais.

Devidamente intimada (fl. 143-verso), a apelada SANDERAE não apresentou contrarrazões.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Observo que a controvérsia cinge-se em apurar a legalidade e constitucionalidade da sanção imposta pelo Procon Municipal, consistente no pagamento de multa administrativa no valor nominal de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) aplicada no
processo administrativo 3612/2011
, que foi reduzida pela sentença recorrida.

De plano, extrai-se do caso
sub examine
que o
processo administrativo 3612/2011
,
instaurado pelo Procon de Vitória em face da apelada SANDERAE emanou da reclamação do consumidor Márcio José Rodrigues.

Infere-se do
Parecer da Reclamação Fundamentada
(fl. 42), emitido pelo Procon de Vitória em 20/10/2011, que o consumidor havia adquirido uma unidade autônoma do empreendimento Rossi Arboretto Praças Residenciais, mediante cessão feita em 29/11/2010 pelo comprador originário (fls. 43/46) que não foi entregue na data prevista de 30/01/2011. Apesar do atraso na entrega da unidade, a apelada SANDERAE reajustava as mensalidades mensalmente conforme INCC até que o Habite-se fosse liberado. O consumidor pediu que fosse entregue o habite-se, entregue o imóvel, congelamento das parcelas até a entrega e restituição dos valores pagos a maior após a data de entrega contratualmente prevista.

Ressalte-se que, à época dos fatos, o Órgão de Proteção Municipal notificou ROSSI RESIDENCIAL LTDA e esta, por seu turno, juntamente com a apelante SANDERAE, que compareceram na audiência de 07/12/2011 (fl. 47-verso), mas optaram por impugnar a reclamação (fls. 48/50-verso) afirmando, em síntese, que “
a entregadas chaves podia ser prorrogada e, tendo o comprador optado pelo parcelamento do preço do imóvel, as parcelas eram corrigidas mensalmente, conforme previsto em contrato”
.

Diante de tal panorama, o Procon Municipal proferiu a Decisão Administrativa (fls. 60/69), a qual declarou abusivas a violação do prazo de entrega do imóvel estabelecido em contrato e a geração de custos adicionais contra o consumidor, sancionando a apelada SANDERAE com aplicação da multa.

A apelada SANDERAE apresentou recurso administrativo (fls. 72/87) alegando que havia previsão de prazo de tolerância se 180 dias no contrato, sendo que o Habite-se previsto para 30/11/2010 foi expedido em 28/03/2011 (fl. 97) e a entrega do empreendimento prevista para 30/01/2011 ocorreu em 25/09/2011 (fl. 99) – inexistindo ilícito, portanto. Alegou ainda que o valor da multa aplicada não atende à razoabilidade e proporcionalidade e que inexistiu má-fé de sua parte. O recurso administrativo que não foi admitido por ser intempestivo (fl. 93)

O juízo de primeira instância, por seu turno, após regular processamento da ação anulatória movida pela apelada SANDERAE, reconheceu a competência administrativa do Procon Municipal para fiscalizar e controlar as relações de consumo, mas entendeu que a “
Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da empresa, que a multa estaria em descompasso com a razoabilidade e a proporcionalidade
”, reduzindo-a para 50% (cinquenta por cento) do valor

Expostos os fatos, de logo registro que a irresignação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 134/142) comporta o provimento, eis que considero o sancionamento aplicado pelo Procon de Vitória proporcional e razoável em relação às vicissitudes do caso em análise e em consonância com os critérios legais de dosimetria. A sentença
a quo
destoou do ordenamento, do princípio da proporcionalidade, das finalidades pedagógicas e coercitivas que as sanções administrativas devem guardar, pelo que passo a notabilizá-las.

É sabido que as penalidades decorrentes da transgressão ao Diploma Consumerista podem ser aplicadas pelo Procon, mormente pelo poder de polícia por ele exercido, por disposição legal.

A esse respeito,
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.). (Grifei).

Na esteira desse entendimento, é assente nesta Egrégia Terceira Câmara Cível que
“é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

A multa administrativa constitui sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório; não se destina a reparar o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim ao combate de prática de ato vedado por Lei e punição do infrator servindo, assim, de desestimulo. Isto
impõe que a sanção seja arbitrada e graduada conforme critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, que reproduz tais critérios da dosimetria da penalidade pecuniária,
transcrevo:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57, parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Dito isso, é oportuno acentuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos estão, obviamente, antes de tudo, vinculados às diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR. ART. 333, I, DO CPC. PROCON. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, MAS DE DEVER INERENTE A TODO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. QUANTUM DA PENALIDADE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Por entender desrespeitados os arts. 30, 31, 36, caput, e 37, §§ 1º e 3º, do CDC, bem como os arts. 13, VI, e 19, do Decreto 2.181/97, o PROCON Estadual aplicou a penalidade questionada nesta demanda. (...)
6. No que concerne ao quantum arbitrado a título de penalidade administrativa, esta Corte posiciona-se no sentido de que 'para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto.'
(TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24/03/2015). 7. De acordo com o art. 57 do CDC, na fixação da multa, devem ser observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a situação econômica do fornecedor. 8. Em razão da finalidade pedagógica da sanção, 'o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.' (TJES, AC 24120304118, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª C.Civ., DJ: 10/03/2015).
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 24080464597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (...)
2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180268054, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Neste escol, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

Especificadamente no que diz respeito à redução aplicada pela sentença para o importe de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente arbitrado, esta se operou mediante, tão somente, a
justificativa subjetiva
e sem observar o parágrafo único do disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (reproduzido pelo Decreto Municipal), aí sim em ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade.

Ao testificar a ilicitude da conduta da apelada SANDERAE, ratificar a necessidade de aplicação da sanção administrativa e reduzir o valor da multa, a sentença recorrida destoou do regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa, objeto da lide.

Ora, a apelada SANDERAE é confessa
1
, quanto ao atraso da entrega do empreendimento
além dos supostos 180 (cento e oitenta) dias de prazo contratual de tolerância de atraso na entrega da obra
, conforme ressai do recurso administrativo de fls. 72/87 e por isso a juntada do contrato de compra/venda era despicienda para verificar a legalidade das cobranças reclamadas pelo consumidor; bastava a verificação das datas informadas pela própria apelada SANDERAE que ter-se-ia, por simples conta aritimética, o total exigido indevidamente pela empresa.

Em contrapartida, extrai-se do processo administrativo que foi lastreado por provas do ato ilícito noticiado pelo consumidor ao Órgão de Proteção Municipal, sendo incontroverso que, de fato, a apelada SANDERAE efetuou cobrança de taxas indevidamente contra o consumidor e, além de ser confesso quanto a isso e não há notícias de que tenha se retratado na conduta ilícita. Tudo devidamente apurado e processado na esfera administrativa, atentando-se, sobretudo, aos princípios do contraditório e da ampla defesa para ambas as partes, em estrita observância ao devido processo legal, e resultou na fixação multa, não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade porquanto procedera nos limites do seu dever legal.

Vale dizer que a penalidade tal qual aplicada pelo Procon de Vitória no
processo administrativo 3612/2011
, observou criteriosamente aos requisitos legais que a motivaram (decisão de fls. 60/69), tais como
o ano
(
2011 – fl. 42-verso
);
a gravidade da infração
, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (
Grupo III
); a vantagem auferida (
caráter individual
);
a condição econômica do infrator
(
Grande porte
);
a inexistência de fator atenuante
(art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97); para o fim de estabelecer a multa, restando comprovado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa. Ou seja, ”
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção
, que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

É preciso observar que não estamos a tratar de infração à legislação consumerista praticada por pequenas empresas.
O caso envolve o conglomerado ROSSI
– controladora (fls. 53/56)– que, embora seja de conhecimento encontrar-se, atualmente, em recuperação judicial, na ocasião do arbitramento da penalidade a empresa usufruía de plena saúde financeira e recentemente teve seu plano de recuperação judicial aprovado com opção de pagamento aos credores no prazo de 40 (quarenta) anos, corrigido pela TR e em parcela única (além de outras quatro opções de forma de pagamento). Além disso, consta naquele feito a informação de que o conglomerado tinha, na data de protocolo do plano de recuperação
2
, R$ 104.470 milhões, no ativo circulante e R$ 37.158 milhões, no realizável a longo prazo.

Significa dizer que redução pela sentença recorrida fez com que a penalidade – ressalto, que tem função social – configurasse MENOS de míseros 0,027399% (vinte e sete milésimos por cento) fluxo de caixa previsto para a empresa em dezembro/2023.

Ademais, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e uma vez reconhecida a ofensa à legislação consumerista,
apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON municipal na quantia de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), montante equivalente a
0,42% (quarenta e dois décimos por cento) da penalidade máxima
3
prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC
4
, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória dos entes federados.

Nesta mesma linha de raciocínio, não há como acolher a alegação de que a “
multa viola a proporcionalidade e razoabilidade
” para efeito de sua redução, sendo que, havendo o restabelecimento da decisão administrativa, correção e juros de mora devem ser calculados a partir da data em que a apelada SANDERAE foi constituída em mora, pois a multa aplicada não tem natureza tributária e, portanto, se aplica a correção monetária e os juros moratórios de 1% ao mês conforme art. 39, §§ 3º e 4º da Lei nº 4.320/64 c/c Decreto-lei nº 1.735/79, Decreto-lei nº 1.736/79 e art. 161, §1º do CTN.

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, que no caso em exame, dando provimento à apelação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, é necessária a sua redistribuição, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo – apelada SANDERAE, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR PROVIMENTO
à apelação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

e reformar a sentença a fim de julgar improcedentes o pedido inicial, mantendo hígida a penalidade de multa arbitrada no processo administrativo 3612/2011.

Nesse passo, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para impor à SANDERAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA a condenação ao pagamento da sua integralidade, fixados ao tempo da sentença reformada em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, corrigido pela SELIC a partir da sentença que a arbitrou, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:

Eminentes Desembargadores, rogando vênia ao eminente Relator,
voto com a divergência
inaugurada pela eminente DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, para negar também provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e, por conseguinte, manter inalterada a sentença recorrida.

O eminente Relator, Desembargador Substituto
MARCOS VALLS FEU ROSA
, votou por dar provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e manter hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo nº 3612/2011, no valor nominal de
R$ 57.272,39
(cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

O e. Des. Relator argumentou que
“a penalidade tal qual aplicada pelo Procon de Vitória no
processo administrativo 3612/2011
, observou criteriosamente aos requisitos legais que a motivaram (decisão de fls. 60/69), tais como o ano (
2011 – fl. 42-verso
); a gravidade da infração, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (
Grupo III
); a vantagem auferida (
caráter individual
); a condição econômica do infrator (
Grande porte
); a inexistência de fator atenuante (art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97); para o fim de estabelecer a multa, restando comprovado não merecer reparo o quantum computado na esfera administrativa
”.

Argumentou, ainda, que:

É preciso observar que não estamos a tratar de infração à legislação consumerista praticada por pequenas empresas.
O caso envolve o conglomerado ROSSI
– controladora (fls. 53/56)– que, embora seja de conhecimento encontrar-se, atualmente, em recuperação judicial, na ocasião do arbitramento da penalidade a empresa usufruía de plena saúde financeira e recentemente teve seu plano de recuperação judicial aprovado com opção de pagamento aos credores no prazo de 40 (quarenta) anos, corrigido pela TR e em parcela única (além de outras quatro opções de forma de pagamento). Além disso, consta naquele feito a informação de que o conglomerado tinha, na data de protocolo do plano de recuperação
2
, R$ 104.470 milhões, no ativo circulante e R$ 37.158 milhões, no realizável a longo prazo.

Significa dizer que redução pela sentença recorrida fez com que a penalidade – ressalto, que tem função social – configurasse MENOS de míseros 0,027399% (vinte e sete milésimos por cento) fluxo de caixa previsto para a empresa em dezembro/2023.

Por sua vez, a eminente Desa. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA inaugurou divergência para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença nos autos da Ação Anulatória, que julgou parcialmente procedente na origem, para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa administrativa imposta pelo Procon.

Pois bem.

Quanto à infração cometida, não há que se falar em ausência ou mesmo em insuficiência de motivação para a aplicação da sanção, eis que o ato praticado se encontra devidamente motivado, revelando-se correta a sentença ao declarar a validade da aplicação da multa pelo Procon Municipal em razão de ofensa a direito individual consumerista, posto que este se traduz no livre exercício do poder de polícia municipal.

Acerca da dosimetria da pena, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem reiteradamente adequado, sob os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, os valores das multas aplicadas pelo Procon
5
.

No caso em análise, extrai-se do processo administrativo originário da condenação, que a SANDERAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS foi condenada pelo PROCON MUNICIPAL ao pagamento de multa no valor de
R$ 57.272,39
(cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJES, Classe: Apelação, 024120456322, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

Assim, tenho que a redução do valor da multa se mostra proporcional para atender aos valores praticados por este e. Tribunal de Justiça e aos critérios definidos na legislação de regência.

Dessa forma, reconhecida a legalidade das infrações cometidas, entendo que o valor reduzido se revela dentro dos parâmetros fixados por essa Corte de Justiça a casos análogos, posto que também atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, rogando vênia ao e. Des. Relator,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
, instaurada pela e. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, para
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanhou o voto divergente, da Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da sentença que, nos autos da ação anulatória ajuizada por
SANDERAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reduzindo a multa administrativa para 50% (cinquenta por cento) do valor originário.

Em seu voto de relatoria o eminente Desembargador Subst. Marcos Valls Feu Rosa

deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.

Inaugurando a divergência, a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva

negou

provimento ao apelo, considerando as circunstâncias do caso concreto e a fundamentação apresentada pelo juízo
a quo
.

No mesmo sentido se manifestaram os eminentes Desembargadores Carlos Simões Fonseca e Sérgio Ricardo de Souza.

Pois bem.

Sem delongas, entendo por acompanhar a divergência.

Afinal, a multa aplicada pela autarquia - no valor de
R$ 57.272,39
(cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) – revela-se desproporcional à infração cometida, consistente no atraso da entrega do empreendimento e transferência de custos adicionais ao consumidor.

O montante, ademais, fez prevalecer a condição econômica da apelada, em detrimento dos demais critérios elencados no art. 57, parágrafo único, do CDC, sendo forçoso reconhecer o acerto da sentença que determinou a sua redução, em estrita observância à proporcionalidade e ao caráter dúplice da sanção.

De conseguinte,
ACOMPANHO
a divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
Conforme artigo 374, II do CPC que determina “Não dependem de prova os fatos II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária”.

2
TJSP, recuperação judicial 1101129-56.2022.8.26.0100, fls. 58134, disponível em
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/52c5b4c2-56d1-439b-98f3-0fe16b8f13ce/c682fea4-fcd8-87e1-2386-a6b5644e26d0?origin=2
, consulta realizada em 05/02/2024 às 13hs10min.

3
Apesar de extinta pelo artigo 29, §3º, da MP 2095-76/01, a título de exemplo e para que se tenha uma ideia de quantificação, toma-se por base o último valor da Ufir federal, fixado em Janeiro/2000, em R$ 1,0641, que, atualizado pelo IPCA-E, alcança, em Setembro/2023, R$ 4,48.

4
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
(Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

5
Apelação 0030624-97.2019.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2023; Apelação 0015455-36.2020.8.08.0024, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2023.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Trata-se, na origem, de ação anulatória visando a anulação ou, alternativamente, a redução de penalidade administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, a qual foi julgada parcialmente procedente, para reduzir a penalidade aplicada pela autarquia municipal em 50% (cinquenta por cento) do valor originário.

A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram efetivamente demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa em 50% (cinquenta por cento) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

Recurso conhecido e improvido.

Em razão da negativa de provimento, os honorários de sucumbência devem ser majorados de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela apelada para 15% (quinze por cento).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.